Tribunal: TJMT
Processo: 1034940-90.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034940-90.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LISEANE PERES DE OLIVEIRA TOLEDO - CPF: 018.954.459-73 (RECORRENTE), FULVIO FERRER KALIX PAES DE BARROS - CPF: 036.392.351-93 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE GOMES - CPF: 277.845.578-76 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1034940-90.2020.8.11.0001 – Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDOS: LISEANE PERES DE OLIVEIRA TOLEDO.

RICARDO ALEXANDRE GOMES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CANCELAMENTO DE VÔO EM TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – ALEGAÇÃO DE PANDEMIA COVID 19 – AUSENCIA DE REMARCAÇÃO DE VOO – REMARCAÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO
– SENTENÇA
ULTRA PETITA
– ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL – DANO MORAL – REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em sendo a sentença “
ultra petita”
deve ser adequada aos limites do pedido inicial.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização, na quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de danos morais, bem como, condenou a título de danos materiais no importe de
R$ 460,72 (quatrocentos e sessenta reais e setenta e dois centavos)
em virtude de cancelamento voo em decorrência da pandemia, cuja remarcação ocorreu por força de decisão judicial.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar.

1.1.
Preliminar de nulidade da sentença
ultra petita
.

2.

Mérito.

2.1.
Ausência de conduta ilícita.

2.2.
Ausência de provas do alegado dano material.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar
.

1.1.
Preliminar de nulidade da sentença
ultra petita
.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão da parte recorrente, no que pertinente a sua irresignação quanto à indenização a título de danos morais fixada na sentença fustigada, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Isto porque, a parte recorrida pleiteou a condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais a menor do que fora prolatado na r. sentença, e, por isso, não pode a sentença ultrapassar os limites do pedido inicial.

Todavia, tal incorreção judicial não afeta a validade sentencial.

2.

Mérito
.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, deve ser confirmada a responsabilidade civil do recorrente pelos prejuízos experimentados pela parte recorrida, eis que o cancelamento do voo, sem a possibilidade de remarcação pela via administrativa com isenção de taxas, em decorrência da pandemia de COVID-19, fato que, inegavelmente trouxeram a recorrida, desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e reduzir a condenação por danos morais, ao valor de
R$ 3
.000,00 (três mil reais)
, em virtude dos fatos registrados nos autos, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, n
a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2022